Tribunal: TJMT
Processo: 0002464-08.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002464-08.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO - CPF: 000.228.591-60 (RECORRIDO), ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 0002464-08.2011.8.11.0041

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s): ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA DE ÁRVORE EM CARRO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta evidente nos autos que, o veículo está em nome de pessoa estranha à lide, não havendo maiores explicações pela Autora sobre a posse do bem.

Desta feita, do escorço fático constante na exordial somada a inércia da parte autora em impugnar a defesa apresentada pela Recorrente, conclui-se que os danos, se existentes, recaem a terceira pessoa que não a parte autora.

Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

A parte Recorrente alegou, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa do Recorrido. No mérito, pugnou pela improcedência do feito.

Contrarrazões não apresentadas, mesmo devidamente intimados os advogados da Autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, friso que o despacho proferido por este Relator no movimento ID. 165210185, não foi atendido pela Autora, que se manteve inerte, portanto, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que assiste razão à Recorrente.

Ora, da leitura da exordial, verifica-se que, apesar de terem sido comprovados os fatos, o documento do veículo se encontra em nome de terceiro alheio à lide.

E mesmo se manifestando nos autos diversas vezes, de início através da Defensoria Pública, nada relatou sobre as condições de posse do bem.

Friso ainda que, após a sentença, consta habilitação de advogados pela parte Autora no PJE, os quais foram intimados das decisões, inclusive para apresentar contrarrazões, eis que se mantiveram inertes.

Desta feita, tenho que os danos, se existentes, recaíram a terceira pessoa, não possuindo, assim, a legitimidade para, em nome próprio, propor ação que visa pleitear direito daquela.

Assim, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrente, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher
a preliminar e
reconhecer
a ilegitimidade ativa do Recorrido
ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO
, e, por consequência,
julgar o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023